Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-82.2022.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001779-82.2022.8.11.0013

Data do Julgamento:

31.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido:

FARES AQUINO DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. IPHONE 11. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DO ADAPTADOR DE ENERGIA ELÉTRICA (CARREGADOR) E FONE DE OUVIDO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO, CARREGADOR OU ADAPTADOR PRODUZIDO POR FABRICANTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor sustenta que adquiriu um aparelho
de telefone celular iPhone 11 e foi surpreendido ao constatar que o “carregador” e o fone de ouvido não acompanhavam o telefone, sendo necessário desembolsar o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para adquirir os componentes que são vendidos pela própria empresa. Sustenta que foi descumprido o dever de informação e que o negócio se caracteriza como venda casada.

2.
Por sua vez, a recorrente demonstrou que cumpriu o dever de informação prévia, de modo que o autor não pode alegar desconhecimento de que o carregador e fone de ouvido não acompanhavam o telefone.

3.
No caso posto em exame, o consumidor teria todas as condições de saber que o adaptador e fone de ouvido não acompanhavam o telefone, bastando, para tanto, que buscasse as informações no site da fabricante ou na embalagem do produto.

4.
Da mesma forma, não se sustenta a versão de que a operação se caracterizaria como venda casada, uma vez que o consumidor sequer é obrigado a comprar o adaptador específico fabricado pela Apple, podendo adquirir qualquer outro adaptador que atendam às especificações técnicas do aparelho, mesmo que de outros fabricantes, e que estão largamente disponíveis no mercado, fato que igualmente é notório e dispensa qualquer produção probatória.

5.
Por fim, quanto aos danos morais, a pretensão indenizatória está muito distante de caracterizar qualquer afronta a atributos da personalidade ou a direitos personalíssimos dos autores, de modo que não há que se falar em danos extrapatrimoniais indenizáveis.

6.
Sentença reformada.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Conforme relatado, a autora adquiriu um aparelho de telefone celular iPhone 1164GB, fabricado pela reclamada Apple, ora recorrente, e alega ter surpreendido ao constatar que o “carregador” e o fone de ouvido não acompanhavam o telefone. Desse modo, segundo alega, precisou adquirir um carregador e um fone de ouvido da própria empresa para que seu telefone possa ter plena utilização, o que caracterizaria venda casada.

Com a devida vênia ao entendimento do julgador de origem, tenho que a pretensão do autor não procede.

A controvérsia, se cinge ao exame da condenação da empresa ao fornecimento do carregador do celular, que em verdade trata-se do adaptador para carregamento da bateria do telefone na rede de energia elétrica (fonte de energia) e o fone de ouvido.

Como demonstrado nos autos, de fato o telefone veio acompanhado apenas de cabo USB, sem o adaptador que permite a conexão da saída de USB-C com uma conexão a tomadas da rede de energia elétrica e sem o respectivo fone.

No que se refere ao alegado descumprimento do dever de informação, tenho que não houve qualquer violação por parte da recorrente.

Primeiramente, é de se destacar que não há qualquer publicidade juntada pela autora em que a fabricante ou o estabelecimento comercial em que adquirido o bem incluam o fone de ouvido e carregador como integrantes do “pacote” que integra o aparelho adquirido. Não há que se falar, pois, em publicidade enganosa.

Poderia, então, o consumidor alegar que tinha justa expectativa de que os acessórios acompanhassem o telefone, quer porque essa era a prática usual da fabricante, quer porque o reputa essenciais para o funcionamento do aparelho.

Por sua vez, a recorrente demonstrou que cumpriu o dever de informação prévia, de modo que a autora não pode alegar desconhecimento de que o carregador e fone não acompanhavam o telefone que adquiriu.

No site e na embalagem do produto consta a descrição do conteúdo da caixa em que comercializado o iPhone 11, bem como advertência expressa de que “
Adaptador de alimentação e fones de ouvido são vendidos separadamente”

Importante que se registre que a fabricante pode incluir ou excluir quaisquer itens dos equipamentos que comercializa, desde que informe aos consumidores o que, efetivamente, está sendo comercializado. Caberá ao consumidor, então, na comparação com as fabricantes concorrentes, decidir se adquire o produto de tal fabricante, sem determinado acessório, ou se compra o do concorrente, com o acessório incluso.

No caso posto em exame, o consumidor teria todas as condições de saber que o adaptador e o fone de ouvido não acompanhavam o telefone, bastando, para tanto, que buscasse as informações no site da fabricante ou na embalagem do produto.

Da mesma forma, não se sustenta a versão de que a operação se caracterizaria como venda casada.

Em momento algum a Apple condiciona a compra do telefone à compra do adaptador e fone, ou a compra deste à aquisição daquele. Os produtos são vendidos separadamente, e isto é informado de maneira muito clara ao consumidor, como já referido.

Não se está, igualmente, diante da chamada “venda casada às avessas”, que se caracteriza quando a liberdade de escolha do consumidor é restrita a uma única opção oferecida pelo próprio fornecedor.

Como igualmente referido pela recorrente, e isso também é notório aos usuários de iPhone, o telefone pode ter a bateria carregada de inúmeras maneiras, seja por carregadores por indução, ou através de portas de computadores e outros equipamentos compatíveis, ou ainda com utilização de adaptadores de energia elétrica de outros fabricantes de marcas homologadas.

Isso significa que o consumidor sequer é obrigado a comprar o adaptador específico fabricado pela Apple, podendo adquirir qualquer outro adaptador de marcas homologadas que atendam às especificações técnicas do aparelho, mesmo que de outros fabricantes, e que estão largamente disponíveis no mercado, fato que igualmente é notório e dispensa qualquer produção probatória.

Destarte, por qualquer dos ângulos que se lance o foco sobre a hipótese vertida nos autos, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, na acepção trazida pela norma de regência.

Por fim, apenas registro que esse é o entendimento desta Turma Recursal em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. INFORMAÇÕES CLARA E EXPRESSA NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1003259-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR - MODELO IPHONE 11 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE DAR INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1020061-02.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Assim, o caso é de total provimento do recurso manejado pela recorrente Apple, com a consequente improcedência total dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023